Tribunal: TJMT
Processo: 1001203-92.2023.8.11.0033
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001203-92.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Anulação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[APUI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 09.258.862/0001-93 (APELANTE), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
constitucional e administrativo.
Apelação cível.
R
escisão contratual sem processo administrativo. Nulidade parcial reconhecida. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa inexistente. Danos emergentes, lucros cessantes e morais não comprovados. Multa contratual. Inaplicabilidade por analogia. Honorários advocatícios mantidos.

Recurso
não
provido
.

I. Caso em exame

1
.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com reparação de danos, declarando a nulidade da rescisão unilateral de contratos administrativos firmados com o Município de São José do Rio Claro por ausência de processo administrativo prévio, rejeitando os pedidos indenizatórios e de aplicação de multa contratual.

II. Questão em discussão

2
.

Há seis questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) analisar a existência de provas suficientes para o reconhecimento de danos emergentes; (
iii
) definir a possibilidade
de indenização por lucros cessantes; (
iv
) examinar a aplicação da multa contratual à Administração por analogia; (v) apreciar o pedido de indenização por danos morais; e (vi) avaliar a adequação dos honorários advocatícios e eventual condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar provas, manifesta expressamente interesse no julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.
A alegação de nulidade da sentença por necessidade de prova técnica é incompatível com a conduta processual da própria parte, que requereu o julgamento antecipado, configurando comportamento contraditório e afronta ao princípio da boa-fé processual.

5. Os documentos apresentados pela apelante, consistentes em planilhas e supostas medições, foram unilateralmente produzidos e desprovidos de chancela da Administração Pública, não sendo idôneos para comprovar danos emergentes.

6. A indenização por lucros cessantes exige prova concreta e objetiva de ganhos frustrados, não bastando a mera referência ao percentual de BDI, que compreende diversos encargos além do lucro líquido.

7. A multa contratual prevista na cláusula 9.3 dos contratos incide exclusivamente na hipótese de desistência da contratada, sendo vedada sua aplicação por analogia à
Administração Pública, ante o princípio da legalidade e a interpretação restritiva das penalidades.

8. A imputação de fraude constante da contestação configura exercício regular do direito de defesa e não gera, por si só, dano moral indenizável, ausente prova de abalo efetivo à imagem ou à reputação comercial da empresa.

9. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §§ 2o, 3o, II, e 4o, III, do CPC, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido.

10. A mudança de postura processual da parte, ainda que contraditória, não configura dolo processual apto a caracterizar litigância de má-fé, ausente prova de intenção deliberada de prejudicar a parte contrária.

IV. Dispositivo.

11
.

Recurso
não

provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LV e LXXVIII; CC,
arts
. 402 e 403; CPC/2015,
arts
. 6o, 85, §§ 2o, 3o, II, e 4o, III, 355, I, e 373, I; Lei no 4.320/1964, art. 63.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1832394/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2109304/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15.05.2023; TJMT, N.U. 1002806-49.2023.8.11.0051, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 09.07.2025; TJMT,
ApCiv
n. 1000004-36.2022.8.11.0044, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 27.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta

contra sentença
proferida pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com reparação de danos n. 1001203-92.2023.8.11.0033, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade da rescisão contratual ante a ausência de instauração de processo administrativo referente aos contratos n
.
038/2020, 044/2020 e 007/2021 e seus aditivos, bem como da aplicação de quaisquer penalidades à parte autora, rejeitando os demais pedidos formulados.

Nas razões recursai
s
, a apelante sustentou a nulidade da sentença por julgamento antecipado indevido, alegando que o magistrado reconheceu a necessidade de provas técnicas, documentais e testemunhais, mas ainda assim julgou antecipadamente a lide sem determinar a produção das provas necessárias.

No mérito, argumentou que os danos emergentes no valor de R$ 19.759.671,00 restaram comprovados através de documentos protocolados junto ao Município, especialmente planilhas e primeira medição elaborada
por engenheiro municipal, sendo que a contestação apresentada foi genérica e não impugnou especificamente os itens listados.

Postulou a aplicação da multa contratual também contra a Administração Pública por analogia, sustentando a responsabilidade objetiva do ente público.

Quanto aos lucros cessantes, requereu indenização correspondente a 21% do valor dos contratos rescindidos, baseada no BDI contratual, corrigindo o percentual inicialmente pleiteado de 30%. Alegou ainda a configuração de danos morais no valor de R$ 20.000,00 em razão de imputação de fraude constante da contestação, que teria maculado sua imagem e credibilidade no mercado. Por fim, pleiteou a redução dos honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa, considerando a ausência de condenação e o resultado efetivamente obtido (
Id
317319361).

Em sede de contrarrazões, o Município de São José do Rio Claro pugnou pela manutenção integral da sentença, destacando que a própria apelante requereu o julgamento antecipado da lide, configurando comportamento contraditório e violação à boa-fé processual.

Sustentou que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos danos alegados, apresentando apenas documentos unilateralmente produzidos e desprovidos de força probatória. Argumentou que os honorários advocatícios foram corretamente fixados conforme o Código de Processo Civil e requereu a condenação da apelante por litigância de má-fé (
Id
317319364).

A Procuradoria-Geral de Justiça
se
manifestou pela não intervenção no feito, por ausência de interesse p
ú
blico ou social justificador da atuação ministerial como fiscal da ordem jurídica (
Id
320606379).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida
na
ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com reparação de danos
de
n.
1001203-92.2023.8.11.0033
.

Consta da inicial o seguinte relato (Id
302531858
):

1.
A empresa Requerente participou de três licitações na modalidade Tomada de Preço, promovida pelo Município Réu, sagrando-se vencedora, ante a proposta apresentada, para realizar a pavimentação asfáltica de alguns bairros da cidade de São José do Rio Claro (MT).

2. Com isso, foram firmados os seguintes contratos administrativos: a. Contrato 038/2020 – 29/06/2020 – DOC. 01 i. Objeto: Pavimentação asfáltica em TSD e obras complementares conforme projeto no bairro Santa Terezinha, no Município de São José do Rio Claro (MT);
ii
. Prazo: O prazo de vigência do presente contrato é até 31/12/2020;
iii
. Valor do Contrato: R$ 563.310,22 (Quinhentos e sessenta e três mil, trezentos e dez reais e vinte e dois centavos); b. Contrato 044/2020 – 20/07/2020 – DOC. 02 i. Objeto: Pavimentação asfáltica das ruas Espírito Santo,
Poconé, Cáceres, Maringá, Santa Catarina, Rondonópolis, Nobres, Várzea Grande,
Torixoréu
, e
Luciara
, nos Bairros Progresso e Planalto, no Município de São José do Rio Claro (MT);
ii
. Prazo: O prazo de vigência do presente contrato é até 30/12/2022;

iii
. Valor do Contrato: R$ 938.222,35 (novecentos e trinta e oito mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos); c. Contrato 007/2021 – 01/02/2021 – DOC. 03 i. Objeto: Pavimentação asfáltica em TSD e obras complementares conforme projeto no bairro Santa Terezinha II, no Município de São José do Rio Claro (MT);
ii
. Prazo: O prazo de vigência do presente contrato é de até 180 dias (até 31/07/2021);
iii
. Valor do Contrato: R$ 799.563,46 (Setecentos e noventa e nove mil quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos);

3. Durante a execução dos contratos, o ente municipal e a Requerente firmaram aditivos contratuais prorrogando a data de término do contrato: a. Aditivo Contrato 038/2020 – DOC.

04 i. Cláusula Segunda: O prazo de vigência do contrato será prorrogado até o dia 08/09/2022 (...). O prazo de execução do contrato será prorrogado do dia 09/08/2021 a 31/05/2022 podendo ser suspenso, interrompido ou prorrogado de comum acordo ou por interesse público, desde que devidamente justificado;

b. Aditivo Contrato 044/2020 – 20/07/2020 – DOC. 05 i. Cláusula Segunda: O prazo de execução será prorrogado do dia 06/11/2021 a 04/07/2022, podendo ser suspenso, interrompido ou prorrogado de comum acordo ou por interesse público, desde que devidamente justificado; c. Contrato 007/2021 – 01/02/2021 – DOC. 06 i. Cláusula Segunda: O prazo de execução será prorrogado do dia 29/11/2021 a 27/07/2022, podendo ser suspenso, interrompido ou prorrogado de comum acordo ou por interesse público, desde que devidamente justificado; 4. Ocorre que, mesmo durante a vigência contratual, a Ré, em um ato unilateral, sob a falsa justificativa de má qualidade da obra e de suposto descumprimento do prazo de execução do contrato, decidiu por rescindir os contratos firmados, acarretando sérios prejuízos à Autora.

5. Ou seja, não obstante terem as
partes

firmado
o referido Termo Aditivo, para surpresa da Requerente,
o mesmo
não fora cumprido pelo Requerida, que de forma totalmente contraditória e contrária ao aditivo celebrado, resolveu notificar a Autora da rescisão do contato, justamente pelo
descumprimento do prazo de conclusão da obra, desconsiderando o aditivo celebrado entre
as parte
.

6. Veja, Excelência, que a vigência do contrato 038/2020 iria até 31/05/2022. Contudo, no dia 15/03/2022, o Réu, sob a alegação de “em

razão do descumprimento do prazo de execução do contrato e da má execução da obra se faz necessária a rescisão unilateral, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido” (DOC. 07).

7. Os contratos 044/2020 (DOC. 08) e 007/2021 (DOC. 09), seguiram o mesmo rumo. Foram rescindidos pelo mesmo motivo na mesma data.

8. Em resposta (DOC. 10), a Autora, em 19/05/2022, ponderou que não havia motivos para que a rescisão se baseasse na suposta infração contratual referente aos prazos, vez que os contratos ainda estavam em vigência, e que tampouco havia provas da suposta má qualidade da obra.

9. Além disso, como a vigência do Termo Aditivo de prorrogação de prazo, não poderia o contratante simplesmente rescindir o contrato sob a alegação de que a empresa não executou a obra na totalidade, sem oportunizar que
esta
se manifestasse previamente.

Regularmente processado,
a ação foi julgada

parcialmente
procedente
.

A apelante sustenta que a sentença deve ser anulada
, pois
o magistrado reconheceu a necessidade de provas técnicas, documentais e testemunhais, mas ainda assim julgou antecipadamente a lide.

Sem razão.

Conforme se verifica nos autos, o juízo de primeiro grau oportunizou às partes a especificação de provas (Id 317319354), ocasião em que a apelante manifestou

pelo julgamento antecipado da lide (Id. 317319357), afirmando que
:

Assim, considerando que a demanda versa sobre questões de direito e que os documentos já anexados são suficientes para o seu deslinde, vem a parte Autora requerer o julgamento antecipado da lide.

A conduta processual da apelante configura manifesta contradição com sua pretensão recursal. Não pode a parte, após requerer expressamente o julgamento antecipado, posteriormente alegar cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória.

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado quando
“
não houver necessidade de produção de outras provas
”
, situação que se configurou diante da manifestação expressa da própria requerente.

Neste sentido:

Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para produzir as provas necessárias, não o faz no momento oportuno, em violação ao princípio da cooperação processual previsto no art. 6o do CPC. O julgamento antecipado da lide é cabível quando a questão de mérito é unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não há necessidade de produzir outras provas além daquelas já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. (N.U 1002645-74.2024.8.11.0028, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025)

A mera menção na sentença sobre a possibilidade de outras provas não torna nula a decisão, mas apenas demonstra as lacunas probatórias que incumbiam à parte autora suprir.

Ademais, a sentença consignou:

Poderia a autora ter apresentado notas fiscais de serviços realizados. Poderia ter exibido registros fotográficos das obras que alega ter concluído. Poderia ter postulado pela produção de prova pericial ou oral a fim de demonstrar a existência dos danos de forma real e concreta. Poderia, enfim, ter trazido documentos ou quaisquer outras provas que subsidiassem a sua versão dos fatos.

A sentença, ao mencionar a possibilidade de produção de outras provas, não incorre em nulidade, mas demonstra, de forma clara, a inércia da apelante/autora em suprir as lacunas probatórias que ela própria apontou na petição inicial.

O julgador apenas ressaltou que, embora a parte tenha alegado a execução de serviços e a existência de prejuízos, não instruiu adequadamente os autos com documentos idôneos, como notas fiscais, registros fotográficos, ou mesmo requereu a produção de prova pericial ou testemunhal.

Essa omissão, atribuível exclusivamente à
apelante
, compromete a comprovação de suas alegações e inviabiliza o acolhimento dos pedidos indenizatórios.

Assim, não se pode reconhecer cerceamento de defesa, pois o juízo oportunizou à apelante a indicação das provas que pretendia produzir, e esta, de forma consciente, optou pelo julgamento antecipado da lide.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

É como o voto.

VOTO

MÉRITO
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar arguida, pass
o
ao exame do mérito.

I – Quanto aos danos emergentes.

A apelante sustenta que os danos emergentes restaram comprovados
por meio
de documentos protocolados junto ao Município, especialmente as planilhas de Ids. 317317929

e 317317930, bem como a primeira medição do contrato 007/2021 (Id. 317317928).

Os danos emergentes, conforme preceitua o artigo 402 do Código Civil, correspondem àquilo que a parte efetivamente perdeu, devendo ser comprovados de forma inequívoca através de documentos idôneos que demonstrem tanto a existência quanto a extensão do prejuízo
:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Oliveira e Costa

Neto
1
afirmam que
o dano emergente corresponde à perda patrimonial concreta suportada pela vítima, traduzida no efetivo prejuízo experimentado.
Trata
-
se
da diminuição real e imediata do patrimônio, diretamente decorrente do evento danoso.

Analisando detidamente a documentação apresentada, verifica-se que os documentos de Ids.
317317929

e
317317930

consistem em planilhas unilateralmente elaboradas pela própria apelante, sem qualquer chancela ou anuência da Administração Pública.

Embora a apelante alegue que tais documentos foram protocolados junto ao Município, o simples protocolo não confere validade ou veracidade ao conteúdo das planilhas.

Quanto ao documento de Id.
317317928
, denominado "1a medição", observa-se que não contém assinatura do responsável técnico do Município nem data de elaboração, elementos essenciais para conferir-lhe credibilidade como documento oficial.

C
onforme demonstrado pelo apelado nos Ids.
317319350

e
317319351
, os documentos relativos às medições efetivamente pagas seguem padrão completamente diverso daquele apresentado pela apelante.

A
comprovação de danos emergentes em contratos administrativos exige documentação robusta e idônea
, conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal:

Para a configuração dos danos materiais emergentes, necessária a comprovação de sua existência, todavia, considerando que não há nos autos nenhuma prova acerca dos danos patrimoniais alegados, não há que se falar em condenação neste particular.
(TJ-MT - Apelação Cível: 10000043620228110044, Relator.: Maria Aparecida Ferreira Fago, Data de Julgamento: 27/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)

A
apelante não apresentou notas fiscais, recibos, laudos técnicos ou qualquer outro documento que comprovasse de forma objetiva os gastos alegados com materiais, mão de obra, equipamentos ou desmobilização. A ausência de elementos probatórios impede o reconhecimento dos danos emergentes pleiteados.

Ademais, cumpre destacar que nos contratos administrativos, o pagamento de serviços executados segue procedimento específico estabelecido na Lei n
.
4.320/1964, compreendendo as fases de empenho, liquidação e pagamento.

A liquidação da despesa, conforme o artigo 63 da referida lei, consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base documentos comprobatórios do respectivo crédito, incluindo medições atestadas pelos fiscais designados pelo ente público.

A apelante não
demonstrou
que os supostos serviços executados passaram pelo regular procedimento de medição e atestação pela fiscalização municipal, elemento indispensável para caracterizar o direito ao recebimento.

Mantenho, portanto, a rejeição do pedido de indenização por danos emergentes.

II – Quanto aos lucros cessantes
.

A apelante pleiteia indenização por lucros cessantes, inicialmente fixados em 30% do valor dos contratos e posteriormente
reduzidos para 21% em sede recursal, alegando corresponder ao percentual de lucro previsto no BDI (Benefícios e Despesas Indiretas).

Os lucros cessantes, conforme dispõe o art. 402 do Código Civil, correspondem àquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar em decorrência do ato ilícito praticado pelo devedor. Trata-se, portanto, de dano material que se projeta para o futuro, representando a perda do ganho esperável.

Segundo
Gagliano
e Pamplona Filho
2
, os lucros cessantes consistem na frustração de um ganho que a vítima razoavelmente teria obtido, caso não tivesse ocorrido o evento danoso. Para serem reconhecidos, esses prejuízos precisam ser direta e imediatamente ligados à conduta ilícita do causador do dano, sendo inadmissível qualquer pretensão de lucro abusivo desvinculado de comprovação concreta.

A indenização por lucros cessantes, portanto, deve se limitar ao que a parte deixou efetivamente de auferir em decorrência direta do ato ilícito, afastando-se danos hipotéticos ou remotos, conforme dispõe o artigo 403 do Código Civil.

Não basta a mera alegação de que o bem poderia gerar renda, sendo imprescindível a comprovação de que efetivamente gerava:

Para a caracterização doslucroscessantesse exige prova cabal, inconteste, inequívoca de realização de negócios jurídicos em andamento. Assim, deve-se haver provas e elementos objetos a configuram taislucroscessantes, não
sendo admitido apenas meras conjecturas, possibilidades ou expectativas.(N.U 1002806-49.2023.8.11.0051, Mario Roberto Kono De Oliveira,Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2025)

Apesar das alegações da apelante, a
mudança do percentual pleiteado durante o processo (de 30% para 21%) demonstra a fragilidade da pretensão, revelando ausência de critério técnico objetivo para a quantificação dos supostos lucros cessantes.

A
apelante incorre em equívoco conceitual ao confundir o BDI total com o percentual de lucro líquido.

O BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) engloba diversos componentes além do lucro, tais como despesas administrativas, tributos, riscos, garantias e outros custos indiretos. O lucro representa apenas uma parcela do BDI, não sua totalidade.

A simples alegação de que o BDI seria de 21% não comprova que este percentual corresponda integralmente ao lucro líquido da empresa.

A apelante deveria ter apresentado a planilha
orçamentária
detalhada da obra ou demonstração contábil que especificasse o real percentual de lucro inserido no BDI, o que não foi feito.

De acordo com Carvalho
3
, na contratação de obras e serviços de engenharia, o valor estimado deve incluir o percentual de Benefícios e
Despesas Indiretas (BDI), que compreende encargos do fornecedor, como tributos e custos trabalhistas fixos.

Para definir esse valor, recomenda-se a adoção de parâmetros técnicos objetivos, observando-se uma hierarquia metodológica: uso de tabelas oficiais como SICRO ou SINAPI, pesquisas publicadas em mídias especializadas e oficialmente reconhecidas, dados de contratações similares da Administração Pública realizadas no último ano, e, por fim, consultas à base nacional de notas fiscais eletrônicas.

O BDI não se confunde com o lucro da empresa, sendo composto por diversos elementos de custo indireto. Para fins de indenização por lucros cessantes, deve-se considerar apenas a parcela efetivamente correspondente ao lucro líquido
.

A ausência de comprovação objetiva do percentual de lucro e de sua quantificação impede o acolhimento do pedido de indenização por lucros cessantes.

III – Quanto à
multa contratual
.

A apelante pretende a aplicação da multa contratual prevista na cláusula 9.3 dos contratos, que estabelece penalidade de R$ 20.000,00 para a "desistência da contratada de executar a obra".

A interpretação das cláusulas penais deve observar o princípio da literalidade, sendo vedada a aplicação analógica de sanções contratuais.

A
cláusula em questão é expressa ao estabelecer a penalidade exclusivamente para a hipótese de desistência da contratada, não prevendo sanção recíproca para a Administração Pública.

A cláusula 9.3 prevê - Id
317317918
:

9.3 – A desistência da Contrata de executar a obra acarretara para a mesma a Multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Conforme mencionado pelo Juízo de origem na sentença – Id
317319358
:

Não assiste razão à parte autora. A cláusula mencionada é expressa ao estabelecer a sanção pecuniária para a hipótese de desistência da execução da obra pela parte contratada. Não há nela, ou em qualquer outra cláusula dos contratos, a previsão de sanções pecuniárias aplicáveis à Administração Pública, e não há qualquer respaldo à pretendida "inversão" da sanção em desfavor do Município, que é rechaçada pela jurisprudência.

Ademais, apesar da irregularidade do procedimento de extinção contratual,há de se considerar os motivos que a ela conduziram, consistentes em supostas irregularidades na atuação da contratada, não havendo de se falar em desistência de execução das obras.

Embora se reconheça a nulidade da rescisão contratual por ausência de processo administrativo prévio, tal circunstância não autoriza a inversão automática da cláusula penal.

As penalidades contratuais, por sua natureza excepcional, devem estar expressamente previstas no instrumento contratual, não sendo possível sua aplicação por analogia ou interpretação extensiva.

As
cláusulas penais devem ser interpretadas restritivamente, não sendo possível sua aplicação por analogia a situações não expressamente previstas no contrato.

Mantenho, portanto, a rejeição do pedido de aplicação de multa contratual.

I
V
– Quanto aos danos morais.

A apelante sustenta ter sofrido danos morais em razão de alegações de fraude constantes da contestação e do suposto encaminhamento do caso ao Ministério Público, o que teria maculado sua imagem e reputação no mercado.

É pacífico na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
que as pessoas jurídicas podem sofrer danos morais, limitados à violação de sua honra objetiva, ou seja, à lesão de sua imagem, bom nome e reputação comercial. Contudo, para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, exige-se a comprovação efetiva do prejuízo à sua valoração social no meio em que atua
:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, sendo, todavia, necessária a comprovação do abalo em sua honra subjetiva ou prejuízo perante terceiros decorrente do evento danoso para que o ilícito seja indenizável. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2109304 RS 2022/0107466-0, Relator: Marco Aurélio
Bellizze
, Data de Julgamento: 15/05/2023)

No caso dos autos, as alegações do Município em sua contestação constituem exercício regular do direito de defesa, amparado pelos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Para compreender adequadamente
a
questão, é necessário analisar o contexto em que tais manifestações ocorreram e sua natureza jurídica.

O direito de defesa, consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, assegura aos litigantes em processo judicial a possibilidade de apresentar todos os argumentos e provas que entenderem pertinentes para sustentar sua posição.

Esse direito não se limita apenas à apresentação de fatos favoráveis, mas inclui também a possibilidade de questionar a veracidade e a legitimidade dos documentos e alegações apresentados pela parte contrária.

Quando o Município, em sua contestação, questionou a autenticidade dos documentos apresentados pela apelante e mencionou possíveis irregularidades, estava exercendo legitimamente seu direito de defesa processual.

A contestação é o momento processual adequado para que o réu apresente todas as suas objeções aos fatos narrados na inicial, incluindo a impugnação de documentos que considere duvidosos ou fraudulentos.

É importante distinguir entre duas situações completamente diferentes: de um lado, a imputação caluniosa ou difamatória feita fora do contexto processual, com o intuito específico de prejudicar a reputação de
alguém; de outro lado, a alegação defensiva feita no âmbito de um processo judicial, com o objetivo legítimo de contestar provas e argumentos da parte contrária.

No primeiro caso, há efetivamente um ato ilícito passível de gerar dano moral. No segundo caso, há o exercício regular de um direito constitucionalmente assegurado, que não pode ser considerado ilícito mesmo que cause algum desconforto ou constrangimento à parte contrária.

A
simples menção ao encaminhamento do caso ao Ministério Público também não configura ato ilícito.

O Ministério Público é o órgão constitucionalmente incumbido de zelar pela probidade administrativa e pelo patrimônio público. Quando um ente público identifica possíveis irregularidades em contratos administrativos, não apenas pode, como deve comunicar o fato ao Ministério Público para as providências cabíveis.

Essa comunicação não constitui denunciação caluniosa ou difamação, mas cumprimento do dever legal de preservação do patrimônio público e da moralidade administrativa.

O artigo 74, §1o, da Constituição Federal estabelece
:

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: (...)

§ 1o Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.

Por analogia, o mesmo princípio se aplica à comunicação ao Ministério Público de possíveis irregularidades em contratos administrativos. Trata-se de medida de transparência e probidade, não de perseguição ou difamação.

Além disso, a apelante não trouxe aos autos qualquer prova concreta de que sua imagem ou reputação tenham sido efetivamente abaladas no mercado em razão das alegações defensivas. Não há demonstração de perda de contratos, recusa em participar de licitações ou qualquer outro prejuízo comercial decorrente das manifestações processuais.

As
manifestações do Município constituíram exercício regular do direito de defesa, não configurando ato ilícito passível de gerar dano moral. Mantenho, portanto, a rejeição do pedido de indenização por danos morais.

Mantenho, portanto, a rejeição do pedido de indenização por danos morais.

V – Quanto aos honorários advocatícios.

A apelante pleiteia a redução dos honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa, alegando desproporcionalidade diante da ausência de condenação.

A fixação dos honorários advocatícios observou corretamente o disposto no artigo 85, §4o, inciso III, do Código de Processo Civil, que determina a utilização do valor atualizado da causa como base de cálculo
quando não houver condenação principal ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido.

O percentual de 8%
está
dentro dos limites legais estabelecidos no artigo 85, §3o, inciso II, do CPC para causas envolvendo a Fazenda Pública cujo valor situe-se entre 200 e 2.000 salários-mínimos (mínimo de 8% e máximo de 10%).

A sentença considerou adequadamente os critérios do artigo 85, §2o, do CPC, incluindo o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, e o trabalho realizado. Tratou-se de demanda complexa envolvendo a anulação de três contratos administrativos e pedidos indenizatórios vultosos, justificando a fixação no patamar estabelecido.

Não há, portanto, razão para redução da verba honorária fixada.

A análise detalhada dos argumentos recursais demonstra que a sentença de primeiro grau foi proferida em estrita observância aos princípios processuais e materiais aplicáveis.

A apelante não comprov
ou
os danos alegados através de documentação
adequada
, limitando-se a apresentar planilhas unilateralmente elaboradas e documentos de duvidosa autenticidade.

Embora se reconheça a nulidade da rescisão contratual por ausência de processo administrativo prévio
,
questão já decidida favoravelmente à apelante, tal circunstância não autoriza automaticamente o deferimento de indenizações sem a devida comprovação dos prejuízos alegados.

O ônus probatório, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à apelante, que dele não se desincumbiu satisfatoriamente. A ausência de provas robustas impede o reconhecimento dos danos emergentes, lucros cessantes e danos morais pleiteados.

V
I
– Quanto
ao pedido de litigância de má-fé.

O
Município
,
em
suas
contrarrazões
, pugnou pela
condenação da apelante por litigância de má-fé, fundamentado na alegação de que houve comportamento contraditório ao requerer inicialmente o julgamento antecipado da lide e posteriormente alegar cerceamento de defesa.

A litigância de má-fé, prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil, constitui instituto de aplicação excepcional, que exige a demonstração inequívoca de dolo processual, caracterizado pela intenção deliberada de prejudicar a parte contrária ou de obter vantagem indevida através de condutas reprováveis.

O artigo 80 do CPC estabelece as hipóteses configuradoras de litigância de má-fé, dentre as quais se destaca o inciso VII, que se refere à alteração da verdade dos fatos.

Contudo, para a caracterização dessa conduta, não basta a mera divergência interpretativa ou estratégica processual, sendo necessária a comprovação de que a parte agiu com dolo específico de enganar o juízo ou prejudicar a parte contrária.

No caso dos autos, a apelante
tenha,
inicialmente
,
manifest
ado
pelo julgamento antecipado da lide e posteriormente alegou cerceamento de defesa em sede recursal, tal conduta, por si só, não configura necessariamente litigância de má-fé.

É possível que a parte, após a prolação da sentença desfavorável, tenha reavaliado sua estratégia processual e identificado a necessidade de produção de provas que inicialmente considerou desnecessárias.

A mudança de posicionamento processual, embora possa revelar inconsistência estratégica, não implica automaticamente em má-fé, especialmente quando não há demonstração de que tal conduta foi adotada com o propósito específico de tumultuar o processo ou causar prejuízo à parte contrária.

O
direito ao recurso é constitucionalmente assegurado, e a parte tem a prerrogativa de apresentar todos os argumentos que entender pertinentes para a reforma da decisão, ainda que alguns desses argumentos possam parecer contraditórios com manifestações anteriores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é cautelosa na aplicação das sanções por litigância de má-fé, exigindo prova do dolo processual:

A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado na hipótese em exame. Para aplicação da multa por ato
atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que, de igual modo, não ficou configurado nos autos. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1832394 SP 2021/0030418-9, Relator.: Ministro
Raul Araújo
, Data de Julgamento: 10/02/2025)

Considerando que não restou demonstrado o dolo específico da apelante em prejudicar o processo ou a parte contrária, mas apenas uma possível inconsistência estratégica, entendo por bem afastar a aplicação das sanções por litigância de má-fé.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação
.

Condeno a apelante ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025